Tribunal: TJDFT
Processo: 0753679-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA CANCELADA. ESTORNO AUTORIZADO. CRÉDITO NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prova da devolução do valor de R$36,30 no cartão de crédito; e (ii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vícios na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. As provas produzidas atestam que em 11/03/2025 a autora adquiriu um livro no site AMAZON, no valor de R$36,30. A operação mercantil foi cancelada e a fornecedora autorizou o estorno do referido valor no cartão de crédito da autora (ID 78550597/78550598).
6. A fatura do cartão de crédito, com vencimento em 12/05/2025, indica o crédito de R$36,30 em 11/04/2025, comprovando o estorno do valor referente à compra cancelada (ID 78550767 - Pág. 21).
7. Inexistindo falha no serviço prestado e não vulnerados atributos pessoais da autora, a pretensão deduzida carece de amparo legal. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: n.a.